Tribunal: CARF
Processo: 10925.906126/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas na primeira instância determinadas matérias objeto do despacho decisório, considera-se definitiva a decisão da autoridade administrativa de origem.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PNEUS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. VEÍCULOS PARA TROCA DA FROTA.
Os veículos adquiridos para utilização na atividade de transporte de cargas geram direito a crédito com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. ÓLEO DIESEL. BIODIESEL.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados a partir dos gastos com combustíveis consumidos na prestação de serviços.
CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com agenciamento de carga.
CRÉDITO. INSPEÇÃO VEICULAR.
Por se tratar de procedimento obrigatório, em que se checa a aptidão do veículo para circular nas vias do País, os dispêndios com inspeção veicular geram direito a crédito da contribuição não cumulativa, salvo se prestado por profissional pessoa física.
CRÉDITO. ADESIVOS RELEXIVOS. PLACAS. SUPORTES PARA PLACAS.
Por haver regulamentação impositiva, deve ser reconhecido o direito de crédito em relação à aquisição de adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.
CRÉDITO. DESPACHANTE ADUANEIRO. DISPÊNDIOS COM EMPLACAMENTO E EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumirem ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com despachante aduaneiro, emplacamento e emissão de conhecimento de transporte.
CRÉDITO. CARGA E DESCARGA.
Considerando-se o objeto social do contribuinte, os dispêndios com carga e descarga se mostram essenciais à prestação de serviços, gerando, portanto, direito ao desconto de crédito.
CRÉDITO. GASTOS COM PSICÓLOGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com psicólogos.
CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de crédito relativos aos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
CRÉDITO. ITENS IDENTIFICADOS DE FORMA PRECÁRIA.
Por falta de esclarecimentos adicionais quanto à natureza e à utilização de determinados itens na prestação de serviços de transporte de carga, mantêm-se as glosas efetuadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. OUTROS BENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Inobstante a possibilidade de determinados bens favorecerem um melhor ou mais confortável uso dos veículos utilizados no transporte de carga, por inexistir previsão legal, devem ser mantidas as glosas dos créditos respectivos.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906126/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
TRANSPORTES MARVEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas na primeira instância determinadas matérias objeto
do despacho decisório, considera-se definitiva a decisão da autoridade
administrativa de origem.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
PNEUS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os
dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito
da contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
calculados com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. VEÍCULOS PARA TROCA DA FROTA.
Os veículos adquiridos para utilização na atividade de transporte de cargas
geram direito a crédito com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. ÓLEO DIESEL. BIODIESEL.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados a partir dos gastos com
combustíveis consumidos na prestação de serviços.
CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906126/2011-82
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
agenciamento de carga.
CRÉDITO. INSPEÇÃO VEICULAR.
Por se tratar de procedimento obrigatório, em que se checa a aptidão do veículo
para circular nas vias do País, os dispêndios com inspeção veicular geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa, salvo se prestado por
profissional pessoa física.
CRÉDITO. ADESIVOS RELEXIVOS. PLACAS. SUPORTES PARA PLACAS.
Por haver regulamentação impositiva, deve ser reconhecido o direito de crédito
em relação à aquisição de adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.
CRÉDITO.
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
DISPÊNDIOS
COM
EMPLACAMENTO
E
EMISSÃO
DE
CONHECIMENTO
DE
TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumirem ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
despachante aduaneiro, emplacamento e emissão de conhecimento de
transporte.
CRÉDITO. CARGA E DESCARGA.
Considerando-se o objeto social do contribuinte, os dispêndios com carga e
descarga se mostram essenciais à prestação de serviços, gerando, portanto,
direito ao desconto de crédito.
CRÉDITO. GASTOS COM PSICÓLOGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
psicólogos.
CRÉDITO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de crédito relativos aos encargos de depreciação de
bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente
comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii)
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas
atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
CRÉDITO. ITENS IDENTIFICADOS DE FORMA PRECÁRIA.
Por falta de esclarecimentos adicionais quanto à natureza e à utilização de
determinados itens na prestação de serviços de transporte de carga, mantêm-se
as glosas efetuadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. OUTROS BENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

Inobstante a possibilidade de determinados bens favorecerem um melhor ou
mais confortável uso dos veículos utilizados no transporte de carga, por
inexistir previsão legal, devem ser mantidas as glosas dos créditos respectivos.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, reverter as glosa dos seguintes
itens: (a) dos crédito apurados com base nos encargos de depreciação dos veículos adquiridos
para troca da frota (b) peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de veículos,
sendo que, quando acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos caminhões em que
aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação; (c)
dispêndios com “inspeção veicular”; (d) gastos com combustíveis (óleo diesel e biodiesel); (e)
dispêndios com carga e descarga; (f) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado,
cujas aquisições se encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de
serviços, e (ii) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação de
serviços; e (g) adesivos reflexíveis, placas e seus suportes. II. Por maioria de votos, reverter as
glosas sobre os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se
encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento. Vencidos ainda os conselheiros
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior que revertiam os créditos nas
aquisições de cama, cozinha, maleiro de madeira e beliche. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.130, de 24 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10925.906122/2011-02, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativa - Exportação.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) o crédito pleiteado refere-se às despesas com bens e serviços utilizados como
insumos na atividade do Requerente, tais como, peças de reposição, pneus, veículos para troca da
frota, combustível, óleo diesel, biodiesel, serviços de manutenção e conserto de veículo, despesas
com contraprestação de arrendamento mercantil, encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado etc.;
b) o legislador estabeleceu a possibilidade de aproveitamento de créditos das
contribuições PIS/Cofins que se originaram da aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa;
c) obteve as Soluções de Consulta SRRF/9aRF/DISIT N° 53/2003 e N° 232/2004,
em que se deixou evidente o amplo direito de creditamento, inclusive em relação às despesas
com combustíveis e lubrificantes;
d) a primeira incorreção que se verifica no despacho que glosou o crédito
requerido diz respeito ao fato de que o Requerente fundamentara seu pedido de ressarcimento no
art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e não no inciso I do referido dispositivo legal, não
tendo sido adquiridos bens para revenda, mas para utilização como insumos na prestação do
serviço de transporte;
e) não há que se cogitar de tributação monofásica ou por substituição, uma vez
que a vedação constante no inciso I, alíneas a e b, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 não se estende ao direito de crédito descrito no inciso II, do mesmo diploma legal,
tratando-se de hipóteses de desconto de créditos diversas, sendo que o próprio art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê o direito de crédito em relação às despesas com
combustíveis e lubrificantes, não podendo ser interpretado restritivamente;
f) ilegalidade das glosas das despesas com bens e serviços utilizados na atividade
do Requerente (para-choques, adesivos refletivos, caixa de comida, partes de fibra da carroceria,
vidro, máquina levanta vidro, lanterna, estofado, película, espelho, apara barro, maçaneta, farol,
kit unidades, dispositivo de parada, batente, tábua, chave de ignição, taque d'água, rodízio para
cortina, tapete, buzina, material de pintura, extintor de incêndio, placa, suporte para placa, auto-
falante, palheta do limpador, espelho retrovisor, sensores e etc., lavagem, torno e solda,
manutenção elétrica, aferição tacógrafo, psicóloga, inspeção veicular, mecânico, transporte,
agenciamento de cargas e limpeza);
g) a contratação do serviço de despachante aduaneiro, por exemplo, é essencial à
venda do serviço ao exterior, uma vez que a empresa se dedica ao transporte internacional, o que
demonstra claramente tratar-se de insumo aplicado e consumido diretamente na prestação do
serviço;
h) as despesas relativas a bens e serviços que, na concepção do fiscal, fazem parte
do ativo imobilizado, são de pequeno valor, o que, nos termos do art. 301 do Decreto 3.000/99,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

autoriza o lançamento direto como despesa, situação essa que alcança as peças identificadas
como mancai, brozinas, pistões, peças aplicadas na retífica do motor, turbinas, turbo compressor,
abafa chamas etc.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sendo adotado um conceito de insumo diverso do defendido pelo contribuinte,
mantendo-se as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização.
O julgador de piso registrou que as seguintes matérias, em razão da falta de
contestação por parte do interessado, haviam se tornado incontroversas nos presentes autos:
1) a afirmação fiscal de que os créditos a que o contribuinte teria direito não
decorriam de receitas de prestação de serviços no mercado externo, como informado no PER,
mas de receitas no “mercado interno NÃO TRIBUTADO”;
2) as glosas ocorridas na linha 08 do Dacon, referentes a valores de arrendamentos
mercantis, bem como as glosas nas linhas 09 e 10, relativas aos valores de depreciação de bens
do ativo imobilizado glosados pela falta de comprovação da respectiva operação de aquisição.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda:
a) no que tange às matérias consideradas incontroversas pela DRJ por ausência de
contestação na Manifestação de Inconformidade, foram localizados novos documentos que
comprovam o equívoco cometido nas glosas respectivas, sendo que, em vista do princípio da
verdade material, tais itens deviam ser incluídos na análise em segunda instância;
b) a atividade desenvolvida pelo Recorrente (serviços de transporte) depende, em
sua totalidade, da existência de caminhões, constituindo-se esses veículos de câmaras frias,
contêineres, baús e rodotrens, itens esses que, dado seu uso diário em viagens nacionais e
internacionais de longa distância, demandam constante manutenção em oficina mecânica
própria;
c) bens como para-choques, partes de fibra da carroceria, vidro, máquina levanta
vidro, lanterna, estofado, espelho, apara barro, maçaneta, farol, chave de ignição, tanque d'água,
buzina, extintor de incêndio, dispositivo de parada, batente e material de pintura, bem como
faixas reflexivas, por sua essencialidade e indispensabilidade para o desenvolvimento da
atividade da recorrente, dão direito ao crédito;
d) itens como calhas e películas, forrações, beliches, camas, cortinados, cozinha,
estofamento, maleiro de madeira, tecidos, tapetes e consoles são itens essenciais à atividade do
Recorrente, demandando constante manutenção;
e) outros itens geradores de crédito: despesas com emplacamento, lavagem,
serviços de torno e solda, serviço de psicóloga e inspeção veicular, além de outras descrições
genéricas como mão de obra, serviços mecânicos em geral, transporte, serviço elétrico, serviços
próprios e serviços de terceiros, agenciamento de cargas, emissão de conhecimento de transporte,
contratação de serviços de limpeza, serviços de carga e descarga, manutenção e conservação e
despachante aduaneiro;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

f) as peças identificadas como mancal, brozinas, pistões, peças aplicadas na
retífica do motor, turbinas, turbo compressor, abafa chamas, etc., e o serviço de retífica de motor
configuram insumos utilizados na atividade da empresa.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópias de notas
fiscais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à
Contribuição para o PIS não cumulativa.
De início, deve-se aqui reafirmar a conclusão do julgador de piso quanto ao caráter
definitivo das seguintes matérias em razão da ausência de contestação na Manifestação
de Inconformidade: (i) a afirmação fiscal de que os créditos a que o contribuinte teria
direito não decorriam de receitas de prestação de serviços no mercado externo, como
informado no PER, mas de receitas no “mercado interno não tributado” e (ii) glosas
ocorridas na linha 08 do Dacon, referentes a valores de arrendamentos mercantis, bem
como as glosas nas linhas 09 e 10, relativas aos valores de depreciação de bens do ativo
imobilizado por falta de comprovação da respectiva operação de aquisição.
O Recorrente se contrapõe a essa conclusão, arguindo que foram localizados novos
documentos que comprovam o equívoco cometido nas glosas respectivas, sendo que,
em vista do princípio da verdade material, tais itens deviam ser incluídos na análise em
segunda instância.
Contudo, o caráter definitivo apontado pela DRJ não se referiu à falta de prova das
referidas glosas, mas da ausência de contestação específica, tendo em vista os arts. 14 e
17 do Decreto no 70.235/19721; logo, tais matérias não serão objeto de análise neste
voto.
Merece registro desde já a arguição feita pelo Recorrente, desde a primeira instância,
acerca da existência de duas soluções de consulta (Soluções de Consulta
SRRF/9aRF/DISIT n° 53/2003 e n° 232/2004), em que fora requerente, cujo
teor deve ser aqui considerado em razão do caráter vinculante desse instrumento.
Na Solução de Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 53/2003, restou consignado que as
receitas decorrentes da atividade de transporte internacional de carga são isentas da
Contribuição para o PIS, encontrando-se o direito de crédito previsto no inciso II do art.

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

3o da Lei no 10.637/2002 condicionado à fabricação de produtos destinados aos serviços
prestados (fls. 43 a 45).
Vislumbra-se nessa Solução de Consulta que a Receita Federal restringiu o direito de
crédito da Contribuição para o PIS a produtos fabricados pelo Recorrente e aplicados na
prestação de serviços, sendo que, diante da exiguidade do texto, tal conclusão não se
mostra de todo evidente.
Já na Solução de Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 232/2004 (fls. 47 a 48), registrou-se
que “é cabível o aproveitamento dos créditos provenientes da aquisição de bens e
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados na prestação de serviços,
desde que adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País ou mediante regular
importação.” (fl. 48)
O objeto social do Recorrente é por ele descrito nos seguintes termos: “transporte
nacional e internacional de cargas ou mercadorias, quais sejam, insumos químicos e
farmacêuticos, produtos de perfumaria (materiais de higiene), saneantes (materiais de
limpeza), remédios e alimentos (carnes, pescados, frutas diversas, sorvetes, chocolates,
e outros).”
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Contribuições PIS/Cofins. Não cumulatividade. Créditos.
O conceito de insumo adotado neste voto para fins de desconto de créditos na apuração
das contribuições não cumulativas se encontra em conformidade com a decisão do STJ
(Recurso Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por parte deste Colegiado.
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não se confunde com a
não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a sistemática
do encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao creditamento relaciona-se às
aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-
se destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de
atividades envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou
entrada de uma mercadoria ou produto – o que pode se constituir em parte ínfima da
atividade global do sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais não se restringe à
recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos na etapa anterior da cadeia de produção,
mas a um conjunto de bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não cumulatividade” 2.
Como leciona Marco Aurélio Greco3, a cuja doutrina o presente voto se alinha, ao
analisar a previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos

2 ANAN JR., Pedro. A questão do crédito de PIS e Cofins no regime da não cumulatividade. Revista de Estudos
Tributário. Porto Alegre: v. 13, n. 76, nov/dez 2010, p. 38.
3 GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord.). Não-
cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS. IET e IOB/THOMSON, 2004.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

créditos de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens e serviços
que se apresentem como necessários para o funcionamento do fator de produção, cuja
aquisição ou consumo configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção
do fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão
legal os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem alcançar perante o fator de produção
o nível de uma utilidade ou necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção,
não interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente,
absorvidos, ainda que indiretamente, no processo produtivo ou na atividade que
constitui o objeto da sociedade empresária.
Para a análise da questão posta, necessário se torna reproduzir os dispositivos legais que
cuidam da matéria.
As Leis 10.833/2003 e no 10.637/2002 disciplinam a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS nos seguintes
termos:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Considerando o conceito de insumo supra e os dispositivos legais transcritos, passa-se à
análise dos créditos pleiteados pelo Recorrente que foram glosados pela Fiscalização.
Inicialmente, há que se considerar que, nos casos de glosas de créditos apenas com base
no conceito de insumos, o reconhecimento dos créditos na apuração das contribuições
não cumulativas, em conformidade com o item 15 do Parecer Normativo Cosit/RFB no
2/20164, encontra-se dependente da observância dos demais requisitos legais, não
registrados no despacho decisório, dentre os quais (a) a exigência de que os bens e
serviços geradoras de crédito tenham sido adquiridos junto a pessoas jurídicas
domiciliadas no País (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003) e (b) a existência de pagamento das contribuições na aquisição dos bens
e serviços utilizados como insumos, bem como em relação aos demais autorizados pela
lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
I.1. Crédito. Peças de reposição, pneus, veículos para troca da frota,
combustível, óleo diesel, biodiesel, serviços de manutenção e conserto
de veículo.
O Recorrente se contrapõe à glosa dos itens acima identificados aduzindo que se trata de
bens e serviços utilizados como insumos em sua atividade de transporte de mercadorias.
Considerando-se o disposto no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 acima transcritos, é possível constatar, apenas a partir da identificação do
item, que se está diante de bens e serviços essenciais à atividade do Recorrente, sem os
quais a prestação de serviços não se viabiliza.
Contudo, em relação aos veículos adquiridos para troca da frota, há que se destacar que
se trata de bem do ativo imobilizado, cujo direito a crédito se encontra autorizado em
relação aos encargos de depreciação, nos termos do inciso III do § 1o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Já em relação às peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de
veículos, tais itens, em razão de seu caráter essencial à prestação do serviço, dão direito
a crédito com base no valor total de sua aquisição, salvo quando acarretarem aumento
de vida útil superior a um ano aos caminhões em que aplicados, hipótese em que os
créditos também deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação.
As peças de reposição e os serviços de manutenção encontram-se identificados pelo
Recorrente como sendo para-choques, partes de fibra da carroceria, vidro,

4 15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do direito creditório do sujeito
passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição,
incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão
de decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção
ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a questão
de direito contrária ao contribuinte.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

estofado, calhas, película, espelho, apara barro, maçaneta, farol, batente,
chave de ignição, tanque d'água, rodízio para cortina, tapete, buzina,
material de pintura, extintor de incêndio, palheta do limpador, espelho
retrovisor, sensores, lavagem, torno e solda, manutenção elétrica,
aferição tacógrafo, mecânico, mancais, brozinas, pistões, serviços e peças
aplicadas na retífica do motor, turbinas, turbo compressor, abafa
chamas).
Quanto aos itens identificados como “transporte” e “limpeza”, por falta
de esclarecimentos adicionais quanto à sua natureza e à sua utilização na
prestação de serviços de transporte de carga, mantêm-se as glosas
efetuadas pela Fiscalização.
No que tange às placas e os suportes para placas, por haver regulamentação
impositiva, devem ter o direito de crédito reconhecido.
Em relação ao “agenciamento de cargas”5, não obstante o importante papel que
ele possa desempenhar no contexto sob análise, não se vislumbra sua subsunção ao
conceito de insumos, devendo-se, portanto, ser mantidas as glosas respectivas. Além
disso, tratando-se de agente de cargas ou agenciador de cargas pessoa física, há vedação
expressa ao crédito no inciso I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em relação à “inspeção veicular”, a Wikipedia fornece as seguintes
informações:
A inspeção veicular é o termo genérico para a avaliação realizada em veículos
terrestres, verificando suas condições de conservação, manutenção e outras
(...) onde um técnico habilitado (com registro profissional no CREA, no caso do
Brasil) avalia as condições do veículo, manuseando os equipamentos do veículo
e utilizando máquinas específicas para teste, a fim de verificar seu
funcionamento correto ou não. Depende, portanto, de avaliação eminentemente
por julgamento profissional, com base nos resultados de testes e também da
inspeção visual (ou sensorial, pois também são identificados ruídos e se utiliza
também do sentido olfativo e do tato).
(...)
Sobre a vistoria veicular, como anteriormente definida, no Brasil, desde 2007,
com advento da Resolução 282 do CONTRAN, e atualmente pela Resolução 466
do mesmo órgão (2013), passa-se por um processo que possibilita a sua
permissão/autorização à iniciativa privada, sob o entendimento de que a vistoria
veicular não é uma atividade fim do Estado, mas um meio de garantir a
segurança no registro de veículos, processos de transferências e outros, para
fins de licenciamento pelos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, essa mesma questão também é frequentemente debatida nos tribunais
para a concessão à iniciativa privada dos serviços públicos de inspeção veicular,
seja de segurança, técnica ou ambiental. (g.n.)

5 “serviço voltado para a otimização de processos logísticos, principalmente no que diz respeito ao transporte de
cargas”, tratando-se de “uma ótima alternativa para as empresas que não possuem experiência nessas atividades, ou
mesmo para as que estão em busca de aperfeiçoar esses processos”, prestado pelo agente de cargas ou agenciador de
cargas “com foco em intermediar a relação entre os agentes envolvidos no transporte de cargas, ou seja, empresas,
motoristas autônomos, transportadoras, linhas aéreas e companhias marítimas” (Disponível em
<<https://maplink.global/blog/o-que-e-agenciamento-cargas/>>. Consulta realizada em 10/03/2021.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

Por se tratar de procedimento obrigatório e periódico, em que se checa a aptidão do
veículo para circular nas vias do País, tal dispêndio se torna essencial à atividade do
Recorrente, devendo-se, portanto, reverter a glosa respectiva, salvo se prestado por
profissional pessoa física em razão da restrição contida no inciso I do § 3o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No que tange aos combustíveis, o desconto de crédito encontra-se autorizado tanto no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 quanto na Solução de
Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 232/2004, inexistindo, portanto, dúvida
quanto a tal direito.
I.2. Crédito. Adesivos refletivos, caixa de comida, máquina levanta vidro, lanterna,
kit unidades, dispositivo de parada, tábua, alto-falante, psicóloga, forrações,
beliches, camas, cortinados, cozinha, maleiro de madeira, tecidos e console.
O Recorrente incluiu, também, dentre os bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços, os itens acima identificados.
Em relação aos chamados “kit unidades”, “tábua”, “alto-falante”, “dispositivo de
parada”, “forrações”, “tecidos” e “console”, não foram prestados maiores
esclarecimentos quanto à sua natureza e à sua utilização no transporte cargas, razão pela
qual, por falta de informações adicionais, mantém-se a glosa do crédito.
No que tange aos gastos com psicólogos, inobstante a importante contribuição que tais
serviços possam ter para a saúde mental dos profissionais envolvidos na atividade
principal do Recorrente, não se vislumbra a possibilidade de os incluir dentre os
insumos aplicados no transporte de carga, mantendo-se, portanto, a glosa efetuada pela
Fiscalização. Além do mais, tratando-se de psicólogo pessoa física, há vedação expressa
ao crédito no inciso I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Quanto aos demais itens (caixa de comida, máquina levanta vidro, lanterna, beliches,
camas, cortinados, cozinha e maleiro de madeira), inobstante as importantes funções
que tais itens possam desempenhar no contexto da atividade de transporte de cargas, não
se vislumbra, também, a possibilidade de os incluir dentre os insumos aplicados no
transporte de carga, mantendo-se, portanto, a glosa efetuada pela Fiscalização.
Somente os adesivos reflexivos, por haver regulamentação impositiva, devem ter o
direito de crédito reconhecido.
I.3. Crédito. Serviço de despachante aduaneiro, despesas com emplacamento e com
emissão de conhecimento de transporte e serviços de carga e descarga.
Quanto as glosas de créditos relativos a serviços de despachante
aduaneiro, elas devem ser mantidas, pois tais serviços não se subsumem
ao conceito de insumos no contexto da atividade de transporte de carga,
inexistindo previsão legal específica quanto ao seu desconto.
Esta turma julgadora já decidiu nesse sentido em relação a uma empresa
que realiza transporte de carga e de passageiros, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
(...)
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas ao
frete nacional e despesas com despachantes aduaneiros, eis que essas rubricas
não integram a base de cálculo, estabelecida em lei, do crédito das contribuições
relativo às importações. No caso de bem importado utilizado como insumo, o
creditamento relativamente ao bem é feito com base no art. 15 da Lei no
10.865/2004, que é a norma especial, que não prevê a inclusão dos gastos com
frete nacional ou com despachantes aduaneiros, mas é a que prevalece em
relação a outras normas gerais. Ainda que assim não fosse, não se vislumbraria a
possibilidade de creditamento das contribuições de PIS/Cofins como "serviços
utilizados como insumo", pois esses não são aplicados na prestação de serviços
de transporte de passageiros e carga pela recorrente, nem tampouco juntamente
com os "bens utilizados como insumo" em face de os bens importados não terem
sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. (Acórdão no 3201-
005.405, de 22/05/2019)
No mesmo sentido, por falta de previsão legal e por não se subsumirem ao conceito de
insumo, devem ser mantidas as glosas relativas a despesas com emplacamento e com
emissão de conhecimento de transporte. Além disso, tais despesas se perfazem,
comumente, junto a órgãos públicos e autarquias, os quais não são contribuintes das
contribuições PIS/Cofins.
Já os dispêndios com carga e descarga, em face do objeto social do Recorrente, eles
geram direito ao crédito da contribuição não cumulativa.
I.4. Crédito. Depreciação de bens do Ativo Imobilizado.
O direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente comprovadas, encontra-se
autorizado por lei em relação aos seguintes itens:
a) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados
na prestação de serviços (inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
b) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas
atividades da empresa, indistintamente (inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003);
c) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação de
serviços (inciso XI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Diante de todo o exposto acima, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito a crédito em relação aos seguintes itens:
a) veículos adquiridos para troca da frota, cujo crédito deve ser apurado com base nos
encargos de depreciação;
b) peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de veículos, sendo que,
quando acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos caminhões em que
aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação;
c) dispêndios com “inspeção veicular”;
d) gastos com combustíveis (óleo diesel e biodiesel);
e) dispêndios com carga e descarga;
f) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se
encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação
de serviços, (ii) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906126/2011-82

nas atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo intangível,
adquiridos para utilização na prestação de serviços;
g) dispêndios com adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a crédito em relação aos seguintes itens:
a) veículos adquiridos para troca da frota, cujo crédito deve ser apurado com base
nos encargos de depreciação;
b) peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de veículos,
sendo que, quando acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos
caminhões em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos
encargos de depreciação;
c) dispêndios com “inspeção veicular”;
d) gastos com combustíveis (óleo diesel e biodiesel);
e) dispêndios com carga e descarga;
f) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se
encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
prestação de serviços, (ii) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens
incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação de
serviços;
g) dispêndios com adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital